Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726135-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAIANE SANTOS DA SILVA em face da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo financiado com a Cédula de Crédito Bancário a favor do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, nos autos no 0715974-27.2024.8.07.0001. Em suas razões recursais explica que teve seu veículo apreendido em razão do não pagamento das parcelas do financiamento, e tem sido prejudicada por utilizá-lo para auxiliar nos cuidados médicos com sua filha. Argumenta sobre irregularidades constantes do contrato de financiamento, que geram desequilíbrio contratual para a parte consumidora, dentre elas juros elevados, taxas e tarifas de legalidade questionável. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para revogar a busca e apreensão, caso este não seja o entendimento que a agravante possa permanecer na posse do bem, até decisão final da demanda. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Passo à análise do princípio da dialeticidade, que impõe a sintonia entre as razões invocadas para reforma e os fundamentos do julgado recorrido. Verificando-se os autos, principalmente a decisão recorrida (ID-198370343-autos originários), proferida após a apresentação de contestação, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Após a leitura atenta, percebe-se que a agravante deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). Cabe à parte demonstrar o desacerto da decisão impugnada, o que não foi feito, violando o princípio da dialeticidade. Neste aspecto o art. 932, III, é claro ao estabelecer que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília, 5 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital